Tribunal: TJBA
Processo: 8011093-42.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8011093-42.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: IBIAPINO FERREIRA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): DANIELE DE LIMA CARQUEIJA, PRISCILA AMARAL ALVES, BARTOLOMEU JOSE SERAFIM SENA GOMES RÉU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. ACÓRDÃO VERGASTADO PROFERIDO EM CONGRUÊNCIA COM A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA EM VIGOR. NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, pelos motivos expostos no voto do Relator. DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA